Tribunal: STF
Processo: Rcl 678
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-14
Data de publicação: 1998-05-14

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Ausência de capacidade postulatória da parte
reclamante.
        - Somente nos casos em que a lei expressamente excepciona no
sentido de admitir capacidade postulatória a quem não tenha os
conhecimentos técnicos exigidos pela lei para a propositura das ações e
dos instrumentos processuais em geral, é que será possível admiti-la a
quem não os possua.
        - No caso, tratando-se de reclamação, não há lei alguma
que estabeleça essa exceção para a sua propositura.
        Reclamação não conhecida.